Tribunal: TJES
Processo: 0000787-18.2016.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-18.2016.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIZIO CAMPOSTRINI BORGHI

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, DA LEI Nº 8.429/21. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO POR TIPO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral aos casos envolvendo condutas enquadradas no
caput
e incisos revogados do art. 11 da Lei n. 8.429/92, desde que a sentença não tenha transitado em julgado, como no caso dos autos.

2. C
onsiderando que o autor ajuizou e o Magistrado condenou o requerido
“[...]pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput e incisos I e II[...]”
, da Lei n. 8.429/92, dispositivos revogados pela Lei nº 14.230/2021, não há como manter incólume a sentença impugnada, pois as condutas narradas na inicial não subsistem sob a nova redação da norma.

3. E
m que pese ter o julgador entendido também pela configuração do disposto no art. 10, IX, da Lei n. 8.429/92, não há como justificar a manutenção da sentença de procedência, porquanto a condenação do apelante em tipo diverso daquele definido na petição inicial resultaria em nulidade, nos termos do art. 17, §10-F, I, do mesmo diploma legal.

4. Recurso provido,
para reformar a sentença impugnada e rejeitar os pedidos formulados na inicial, na forma do
art. 485, IV, do CPC.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000787-18.2016.8.08.0051

Apelante:

Aloizio Campostrini Borghi

Apelado:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Aloizio Campostrini Borghi
contra sentença proferida pelo de id. 11601848, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o demandado
“[...]pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput e incisos I e II[...]”
. (fls. 470/473)

Nas razões recursais, o apelante sustenta basicamente a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento na Lei nº 14.230/2021; ausência de dolo, de lesividade ao erário e de enriquecimento ilícito, pois apenas deu continuidade ao pagamento de despesas já assumidas pelo gestor anterior; a necessidade de redução das penalidades, por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (fls. 486/495)

Contrarrazões ID. 9651673.

Parecer da Procuradoria de Justiça ID. 16188138.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se as condutas imputadas ao apelante, por ter
“[...]deixado de empenhar despesas com encargos sociais, referente a dezembro de 2012, contraindo, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, obrigação de despesas pagas apenas no exercício seguinte[...]”
, caracterizam atos de improbidade administrativa à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

É cediço que
“No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade”
, motivo pelo qual
“As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”
(ARE 1318242 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024).

Nesse viés, considerando que o autor ajuizou e o Magistrado condenou o requerido
“[...]pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput e incisos I e II[...]”
, da Lei n. 8.429/92, dispositivos revogados pela Lei nº 14.230/2021, não há como manter incólume a sentença impugnada, pois as condutas narradas na inicial não subsistem sob a nova redação da norma.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral aos casos envolvendo condutas enquadradas no
caput
e incisos revogados do art. 11 da Lei n. 8.429/92, desde que a sentença não tenha transitado em julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL
. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1457770 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024) (g. n.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 843.989. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. Incontroverso nos autos que os atos imputados foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 e não havendo condenação transitada em julgado, deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1485826 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024) (g. n.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II —
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023) (g. n.)

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível tem reconhecido expressamente essa orientação:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. IRREGULARIDADES PRATICADAS SOB A ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. A retroatividade da Lei n. 14.230/2021 no âmbito do Direito Administrativo sancionador, quando favorável ao réu, aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados sob a vigência da Lei n. 8.429/1992, desde que inexistente condenação com trânsito em julgado, conforme entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF.
Atos não mais previstos no caput e incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 não se classificam como ímprobos à luz da nova legislação, inviabilizando a condenação dos agentes públicos caso a sentença não tenha transitado em julgado
. O reconhecimento da inadequação da Lei de Improbidade Administrativa para punição das condutas descritas nos autos não exime os envolvidos de eventual responsabilização nas esferas penal e administrativa. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0001857-16.2018.8.08.0014; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.04.2025)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 11, CAPUT, E INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1.199 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO PROVIDO - SEGUNDO APELO, INTERPOSTO EM DUPLICIDADE, NÃO CONHECIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, assentou a retroatividade das alterações legais promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, apenas, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a inaplicabilidade retroativa do regime prescricional. 2.
Sob esse viés interpretativo, não mais subsistem condenações no âmbito da Lei Federal n.º 8.429/1992 por práticas subsumidas ao caput do seu artigo 11, tampouco persistindo as imputações realizadas com amparo nos incisos I, II, IX e X, do citado dispositivo, eis que expressamente revogados
. (TJES, Apelação Cível n. 0003181-02.2017.8.08.0006, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.03.2024) (g. n.)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRÁTICA PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 11, DA LIA. REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. 1. No caso concreto, o requerido foi condenado pela prática de conduta então tipificada no inciso II, do art. 11, da Lei nº 8.492/92. 2.
Todavia, a posterior edição da Lei nº 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, revogou o inciso I, da Lei nº 8.492/92, não mais considerando a respectiva conduta como sendo ato de improbidade administrativa
. 3. Em tempo, “em que pese a existência de divergência doutrinária, tal norma possui caráter retroativo, porque conforme o § 4º, do art. 1º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação Cível, Primeira Câmara Cível, relator Des. Fábio Clem de Oliveira, julgado em 03/05/2022). 4. Sentença reformada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, Apelação Cível n. 0045561-25.2013.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.03.2023) (g. n.)

Além disso, em que pese ter o Julgador entendido também pela configuração do disposto no art. 10, IX, da Lei n. 8.429/92, não há como justificar a manutenção da sentença de procedência, porquanto a condenação do apelante em tipo diverso daquele definido na petição inicial resultaria em nulidade, nos termos do art. 17, §10-F, I, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença impugnada, rejeitar os pedidos formulados na inicial, na forma do
art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.